Tribunal: TJMT
Processo: 1039154-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1039154-54.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelos recuperandos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado por instituição financeira credora, apenas para revogar a ordem de suspensão dos apontamentos em nome dos recuperandos nos cartórios de protesto e órgãos de restrição ao crédito quanto às obrigações contraídas com aquela credora.
2. Requerimentos do recurso: reconhecimento de omissão (i) na distinção entre suspensão provisória e/ou cautelar e cancelamento definitivo das restrições; (ii) na análise dos argumentos e dos julgados colacionados pelos embargantes, nas contrarrazões; (iii) no cotejo da controvérsia à luz do princípio da preservação da empresa e do risco de inviabilização da atividade econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência do vício de omissão no aresto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não padece de omissão o aresto que expressamente consigna que a suspensão, a exclusão ou o cancelamento dos protestos e das anotações restritivas lançadas em nome do devedor submetido à recuperação são admitidos apenas depois de novados os créditos, isto é, na segunda etapa do processo recuperacional.
5. O emprego, lado a lado, dos vocábulos “suspensão”, “exclusão” e “cancelamento” espelha a ciência do colegiado sobre as formas de sobrestamento e supressão dos registros de inadimplência e a motivação utilizada para concluir que qualquer medida pressupõe a homologação do plano e a novação dos créditos.
6. O órgão julgador não está obrigado a refutar, um a um, os argumentos e julgados apresentados pelas partes, desde que as razões de decidir estejam expostas de modo claro e amparadas em fundamentos que, mesmo implicitamente, rechacem as teses contrárias.
7. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à adequação do julgado aos interesses da parte.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inc. IX; CPC, art. 1.022; Lei n. 11.101/2005, art. 47.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.570.571, REsp 2.093.744/PE; TJMT, AI 1012792-15.2025.8.11.0000, AI 1024468-57.2025.8.11.0000, AI 1032778-52.2025.8.11.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039154-54.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CLOVIS AUGUSTIN - CPF: 397.649.400-30 (EMBARGANTE), EMILIO HELLER AUGUSTIN - CPF: 729.762.761-53 (EMBARGANTE), CARMEM HELLER AUGUSTIN - CPF: 019.830.960-08 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), B.C.S ADMINISTRACAO JUDICIAL CONSULTORIA EMPRESARIAL E PERICIAS LTDA - CNPJ: 44.489.719/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), VITORIA LEME MAGALHAES - CPF: 061.716.941-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelos recuperandos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado por instituição financeira credora, apenas para revogar a ordem de suspensão dos apontamentos em nome dos recuperandos nos cartórios de protesto e órgãos de restrição ao crédito quanto às obrigações contraídas com aquela credora.

2. Requerimentos do recurso: reconhecimento de omissão (
i
) na distinção entre suspensão provisória e/ou cautelar e cancelamento definitivo das restrições;
(ii)
na análise dos argumentos e dos julgados colacionados pelos embargantes, nas contrarrazões; (
iii
) no cotejo da controvérsia à luz do princípio da preservação da empresa e do risco de inviabilização da atividade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência do vício de omissão no aresto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não padece de omissão o aresto que expressamente consigna que a suspensão, a exclusão ou o cancelamento dos protestos e das anotações restritivas lançadas em nome do devedor submetido à recuperação são admitidos apenas depois de novados os créditos, isto é, na segunda etapa do processo recuperacional.

5. O emprego, lado a lado, dos vocábulos “suspensão”, “exclusão” e “cancelamento” espelha a ciência do colegiado sobre as formas de sobrestamento e supressão dos registros de inadimplência e a motivação utilizada para concluir que qualquer medida pressupõe a homologação do plano e a novação dos créditos.

6. O órgão julgador não está obrigado a refutar, um a um, os argumentos e julgados apresentados pelas partes, desde que as razões de decidir estejam expostas de modo claro e amparadas em fundamentos que, mesmo implicitamente, rechacem as teses contrárias.

7. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à adequação do julgado aos interesses da parte.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 93, inc. IX; CPC, art. 1.022; Lei n. 11.101/2005, art. 47.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.570.571, REsp 2.093.744/PE; TJMT, AI 1012792-15.2025.8.11.0000, AI 1024468-57.2025.8.11.0000, AI 1032778-52.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Em análise embargos de declaração opostos por

CLÓVIS AUGUSTIN
,
EMÍLIO HELLER AUGUSTIN
e
CARMEM HELLER AUGUSTIN
, todos em recuperação judicial, contra acórdão exarado pela Segunda Câmara de Direito Privado no agravo de instrumento n. 1039154-54.2025.8.11.0000.

No aresto embargado, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso interposto pela credora
BANCO BRADESCO S.A.
, tão-somente para revogar o comando judicial de suspensão dos apontamentos em nome dos embargantes
nos cartórios de protesto e órgãos de restrição ao crédito no tocante às obrigações contraídas com a instituição financeira (id. 353601359).

Os embargantes sustentam que o acórdão padeceria de omissão, seja em face da falta de distinção entre suspensão provisória e/ou cautelar e cancelamento definitivo das anotações, seja por não ter se reportado à jurisprudência colacionada nas contrarrazões ao agravo nem realizado o cotejo da controvérsia à luz do princípio da preservação da empresa e do risco de inviabilização da atividade econômica.

Nesse contexto, requerem o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, “
para que seja sanado o vício identificado, com a reapreciação da natureza da medida de origem (suspensão temporária vs. cancelamento definitivo) e dos impactos da manutenção dos apontamentos na continuidade da atividade produtiva
” (
sic
).

Por derradeiro, postulam a expressa manifestação desta Corte sobre as matérias suscitadas, para fins de prequestionamento (id. 355140884).

A embargada manifesta-se pela rejeição dos aclaratórios (id. 357559881).

É o relato do essencial.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Disciplinado a partir do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração visa esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, que não se presta à rediscussão de matéria e tampouco à adequação aos interesses da parte.

No caso concreto, basta uma leitura
em passant
do acórdão embargado para perceber que todas as questões relevantes ao exame da controvérsia foram enfrentadas de maneira clara, coerente e objetiva, em sintonia com a garantia da fundamentação das decisões judiciais (CF, art. 93, inc. IX).

Em primeiro lugar, os embargantes alegam que o aresto padeceria de omissão por ter deixado de diferenciar a suspensão provisória e/ou cautelar de cancelamento definitivo dos apontamentos em cartórios de protesto e órgãos de restrição ao crédito.

O argumento não se sustenta.

O aresto dedica fundamentação específica à matéria ao consignar que “
a suspensão, a exclusão ou o cancelamento dos protestos e das anotações restritivas lançadas em nome do devedor submetido à recuperação são admitidos apenas depois de novados os créditos, isto é, na segunda etapa do processo recuperacional
” (id. 353601359).

Ora, o emprego, lado a lado, dos vocábulos “suspensão”, “exclusão” e “cancelamento” espelha a ciência do colegiado sobre as formas de sobrestamento e a motivação utilizada para concluir que qualquer medida pressupõe a homologação do plano e a novação dos créditos.

Para além disso, o acórdão transcreveu o verbete n. 54 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, que versa sobre a “
negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos
”, enunciado que, ao contrário do defendido pelos embargantes, abrange tanto a inscrição quanto a suspensão dos registros, sem restringir-se ao cancelamento definitivo.

A compreensão, inclusive, foi ilustrada com julgado que contempla os seguintes dizeres: “
O deferimento do processamento da recuperação judicial não autoriza, por si só, a suspensão dos registros de protestos e das inscrições nos órgãos de proteção ao crédito. A retirada de apontamentos restritivos exige a homologação do plano e a consequente novação dos créditos
” (AI 1024468-57.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, DJE 4.11.2025).

Em segundo lugar, os embargantes defendem que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de examinar a jurisprudência transcrita nas contrarrazões, em especial os Agravos de Instrumento n. 1015041-70.2024.8.11.0000 e n. 1032024-47.2024.8.11.0000, ambos do Tribunal de Justiça, que admitem a suspensão provisória dos apontamentos durante o período de blindagem.

Ao contrário da conotação pretendida pelos embargantes, ao analisar a demanda, o julgador não tem a obrigação de refutar, um a um, os argumentos e julgados levantados pelas partes, bastando que as razões de decidir estejam expostas de modo claro e amparadas em fundamentos que, mesmo implicitamente, rechaçam teses em sentido contrário.

Mais uma vez, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“
Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelos recorrentes, para decidir de modo integral a controvérsia posta. 2. O órgão julgador não está compelido a refutar todos os argumentos esgrimidos pelas partes, mormente se resultam implicitamente repelidos por incompatibilidade com os fundamentos contidos na decisão hostilizada, tidos por suficientes para solução da controvérsia
” (REsp n. 2.093.744/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN 30.10.2025).

Seja como for, anote-se que a deliberação colegiada fez manifesta referência a três julgados deste Tribunal de Justiça, um da Segunda Câmara de Direito Privado, outra da Terceira Câmara de Direito Privado e o último da Quinta Câmara de Direito Privado, todos convergentes no sentido de que a suspensão dos apontamentos restritivos pressupõe a homologação do plano e a novação dos créditos (AI 1012792-15.2025.8.11.0000, AI 1024468-57.2025.8.11.0000 e AI 1032778-52.2025.8.11.0000).

Por fim, logo no início da exposição do voto de mérito, o acórdão embargado fez o cotejo dos interesses debatidos à luz do princípio da preservação da empresa e do risco de inviabilização da atividade econômica.

A propósito, o aresto reproduziu na íntegra o art. 47 da Lei n. 11.101/2005, enfatizando que a recuperação judicial busca “
viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
” (id. 353601359).

Nada obstante, em seguida a Câmara assentou que essa diretriz não autoriza, antes da novação dos créditos, a suspensão dos apontamentos restritivos: “
a suspensão prematura de dados relativos a protestos e cadastros de inadimplentes, para além de carecer de respaldo legal, fragiliza a segurança das relações empresariais e compromete a função social dos órgãos de proteção ao crédito, o que nem de longe se pode admitir
” (id. 353601359).

Desenhado esse quadro, o acórdão está longe de ser omisso, o que evidencia a oposição dos aclaratórios com o intuito exclusivo de rediscussão da matéria com vistas a alcançar julgamento favorável aos interesses dos embargantes, em completo descompasso com as finalidades dos embargos de declaração.

Esse posicionamento é acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração
”. (EDcl. no REsp. 1570571, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJE 16.9.2021).

Logo, como o aresto embargado examina as teses recursais em cotejo com o conjunto fático-probatório e com a legislação aplicável à matéria, não é preciso grande esforço para perceber a ausência das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por
CLÓVIS AUGUSTIN
,
EMÍLIO HELLER AUGUSTIN
e
CARMEM HELLER AUGUSTIN
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026